Tribunal: TJDFT
Processo: 0751484-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. PURGA DA MORA. ART. 62, INC. II, LEI 8.245/1991. REFORMA DA DECISÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cediço que a purga da mora na ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguel e encargos acessórios encontra fundamento no artigo 62 da Lei no 8.245/91. 1.1. No caso em estudo, houve a purga da mora, na origem, haja vista que, apesar de depositado valor a menor, no prazo legal, o cálculo não previa o desconto de pontualidade previsto em contrato, havendo cobrança a maior do que o devido, apesar da agravante pedir a correção na metodologia dos cálculos, o que foi ignorado pelo juízo de origem. 1.2. Embora exista certa controvérsia quanto à aplicação do desconto pontualidade nos cálculos, optou a recorrente por realizar o depósito do valor remanescente apurado pela contadoria judicial e corroborado pelo locador, ora agravado. 1.3 Após, a locatária passou a depositar o valor dos alugueres regularmente.
2. Em sendo, assim, a purga da mora afasta a possibilidade de rescisão do contrato, motivo pelo qual o pedido de rescisão vertido em tutela de urgência antecipada não apresenta os fundamentos para manter-se, em especial, a probabilidade do direito invocado, desautorizado a ordem de despejo e a reintegração dos réus na posse do imóvel.
3. Recurso conhecido e provido.